Tribunal: TJMT
Processo: 1015469-57.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015469-57.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Incêndio, Corrupção ativa, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO), ALBERTO RIBEIRO PINTO JUNIOR - CPF: 076.806.117-26 (PACIENTE), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (IMPETRANTE), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (IMPETRANTE), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALBERTO RIBEIRO PINTO JUNIOR
IMPETRANTE: FABIO RICARDO CAVINA, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA, DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– DOS CRIMES DE INCÊNDIO MAJORADO E CORRUPÇÃO ATIVA – AGENTE PÚBLICO - TESE DE ILEGALIDADE – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA - EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, figura-se necessária, para a garantia da ordem pública, a segregação cautelar de paciente que, exercendo o cargo de Bombeiro Militar, tenta corromper outro agente público, além de meter fogo no pantanal em período proibido objetivando ocultar provas de crime de tráfico, sabendo das consequências desse fogo, pois é 3º Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, sendo certo que as condutas merece maior reprovação e tais fatos reforça o quadro de maior da gravidade da conduta imputada ao paciente.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois apresentam-se como insuficientes diante do quadro de maior gravidade delineado no caso, ainda que haja a presença de condições pessoais favoráveis.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015469-57.2021.8.11.0000

PACIENTE: ALBERTO RIBEIRO PINTO JUNIOR
IMPETRANTE: FABIO RICARDO CAVINA, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA, DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado
Fábio Ricardo Cavina e outros,
em favor de
ALBERTO RIBEIRO PINTO JÚNIOR
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.

Narram que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de incêndio majorado e corrupção ativa.

Aduzem que não estão presentes os requisitos autorizadores da constrição cautelar, inexistindo razões concretas que evidenciariam possível risco processual, além de ser possível a aplicação de cautelares diversas da prisão.

Diante disso, requereram, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante aplicação de medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
99714457.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID.

103037466.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, com fundamento na
razoabilidade e proporcionalidade da medida,
“consignando a não expedição de alvará de soltura”,
tendo em vista haver outro decreto de prisão, pelo crime de tráfico de drogas,
conforme ID.
106105485.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALBERTO RIBEIRO PINTO JUNIOR
IMPETRANTE: FABIO RICARDO CAVINA, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA, DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ

VOTO:

Como relatado, os impetrantes buscam a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
ALBERTO RIBEIRO PINTO JÚNIOR,
apontando ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que fora instaurado
Inquérito Policial em desfavor do paciente para apurar a suposta pratica dos crimes previstos no artigo 250, §1°, II, “h” e art. 333 do Código Penal.

Isso porque, em
04/08/2021
, militares do Corpo de Bombeiro monitorava uma área queimada quando se deparou com uma pessoa pedindo socorro, o qual se identificou como um mecânico que estava no local para retirar as peças do helicóptero, modelo R44, prefixo PT-RMM que caiu na região de Poconé, no
dia 1º de agosto de 2021
com cerca de 250kg de substância análoga à cocaína.

Durante o deslocamento até a cidade,
“o paciente se identificou como militar do corpo de bombeiros do Rio de Janeiro e confessou estar pilotando o helicóptero que havia caído. Após ser dada voz de prisão, o paciente teria insinuado um suborno a equipe dos bombeiros, asseverando que seu “chefe” teria autorizado a negociação de valores com quem eventualmente lhe capturasse. Em seu interrogatório, o paciente confessou que era o piloto da aeronave e que estaria acompanhado por um indivíduo chamado “Ronald” e que só fez o transporte dos entorpecentes pois estaria sendo ameaçado. “

Por outro lado, de forma concomitante, foi instaurado inquérito policial para fins de investigar o crime de tráfico de drogas, que inclusive o paciente já fora denunciado como
incurso nas penas do artigo 33 c.c artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06.

Assim, existem dois decretos de prisão em desfavor do paciente, um pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas,
artigo 33 c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06,
que é combatido neste Tribunal pelo HC n.
1016619-73.2021.8.11.0000,
e outro pelos delitos descritos nos artigos 250, §1º, II, “h” e 333, ambos do Código Penal Brasileiro,

objeto deste
writ
,
ocasião que passo a analisar os requisitos da prisão preventiva.

Ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo de primeiro grau concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade, pois -
“
Durante o transporte, o suspeito insinuou um suborno à equipe para soltar o mesmo, pois o "chefe" dele autorizou ele a negociar valores pra quem o capturasse, o que imediatamente foi negado pela equipe. Foi encontrado com o suspeito, um isqueiro no bolso da calça, dando vestígios de que o mesmo possa ser o autor do incêndio ocorrido no local, que teve início no dia 03/08/2021”.

Quanto à ordem pública, ponderou que esta estaria abalada ante a gravidade concreta da conduta, aferida pelo fato do “
custodiado ser servidor público, o que demostra que os supostos fatos são mais reprováveis ante a ciência de ilicitude do ato cometido”.

Transcrevo fragmento da decisão, que converteu a prisão em flagrante em preventiva,
in verbis
:

“(...)

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante pela suposta pratica do crime previsto no artigo 250, §1°, II, “h” e 333 do Código Penal, em tese praticado por ALBERTO RIBEIRO PINTO JUNIOR.

Segundo consta no boletim de Ocorrência, A GUARNIÇÃO DE BOMBEIROS que estava em monitoramento de área queimada, deparou-se com uma pessoa deitada em solo pedindo socorro. A guarnição realizou o primeiro atendimento onde a pessoa se identificou como sendo um mecânico que estava no local para retirar peças de uma aeronave que havia caído no local no dia 01/08/2021. Após averiguar a situação e já sabendo do ocorrido, revistamos o mesmo para ver se possuía armamento, uma vez que nossa guarnição estava desarmada, e iriamos colocar o mesmo dentro da viatura para o resgate. Durante o transporte, o mesmo se identificou como sendo militar do corpo de bombeiros do rio de janeiro e assumiu que era o piloto da aeronave que havia caído. No momento a guarnição deu voz de prisão ao mesmo, e realizou a imobilização das mãos do mesmo com meios de fortuna, usando um cordelete para fazer a amarração. Mesmo colocando em risco a segurança da guarnição, realizamos o transporte do mesmo para a delegacia de polícia civil do município de Poconé, uma vez que no local era impossível a comunicação para solicitar apoio. Durante o transporte, o suspeito insinuou um suborno à equipe para soltar o mesmo, pois o "chefe" dele autorizou ele a negociar valores pra quem o capturasse, o que imediatamente foi negado pela equipe. Foi encontrado com o suspeito, um isqueiro no bolso da calça, dando vestígios de que o mesmo possa ser o autor do incêndio ocorrido no local, que teve início no dia 03/08/2021 por volta das 11horas 30minutos próximo à aeronave caída. (...)

DECIDO.

Ausentes vícios formais e materiais, HOMOLOGO o flagrante. Passo a análise dos requisitos para que seja convertida em prisão preventiva. Os arts. 310, 312 e 313 do CPP preveem: (...)

Verifico que estão presentes as condições de admissibilidade da prisão preventiva, conforme estabelece o artigo 313 do CPP, haja vista que o crime imputado aos acusados se amolda a hipótese prevista no inciso primeiro do artigo 313 do CPP.

Com efeito, a prisão preventiva permanece subordinada aos mesmos requisitos legais, quais sejam, fumus commissi delicti - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e periculum libertatis – representado por uma das hipóteses à seguir: a) garantia da ordem pública, b) conveniência da instrução criminal, c) garantia da aplicação da lei penal ou d) garantia da ordem econômica, acrescido das hipóteses previstas no art. 313 do CPP.

De igual forma, deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e certeza da materialidade - previstos no artigo 312, in fine, do CPP, sendo a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução penal, haja vista que o crime imputado ao acusado se amolda a hipótese prevista nos artigos 250, §1°, II, “h” e 333 do Código Penal.

Verifica-se que, no caso em análise, o indiciado fora preso por cometimento de corrupção ativa e incêndio, com a majorante por ser praticado em lavoura, pastagem, mata ou floresta.

Registre-se que a prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura do autuado diante das circunstancias indicativas de sua periculosidade.

De igual forma, deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva indícios de autoria e certeza da materialidade - previstos no artigo 312, in fine, do CPP, sendo a prova da existência de crime, indício de autoria e perigo gerado pela liberdade do suspeito.

É valido salientar que o autuado prometendo vantagem indevida a funcionário público, em razão de ser o suposto piloto de avião, tendo a representação pela prisão temporária deferida nos autos de n° 1002586-91.2021.8.11.0028, e tendo ainda cometido incêndio, é necessária a segregação cautelar como forma de garantia do perigo de liberdade do indiciado, em especial no que tange a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, ante a gravidade dos fatos. Saliento ainda que o custodiado é servidor público, o que demostra que os supostos fatos são mais reprováveis ante a ciência de ilicitude do ato cometido. Nestes termos, considerando o contexto e tendo em vista a necessidade da garantia da ordem pública é essencial à decretação da prisão preventiva do acusado.

Diante da presença das condições de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a análise dos fundamentos da prisão preventiva, sendo que na espécie se verificam a presença de todos os requisitos, quais sejam: a prova da existência de crime, indício de autoria e perigo gerado pela liberdade do acusado.

Registre-se que a prisão pelo perigo da liberdade do acusado não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça.

Logo, incabível a concessão de liberdade provisória, considerando que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, principalmente a prevista no artigo 313, I do CPP.

De outra banda, entendo pelo menos nesta quadra inicial processual, que não é o caso de substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, que exclui a possibilidade da substituição pelas medidas cautelares, ante a aparente ineficácia de outras medidas, salvo se houver modificação das circunstancias fáticas. (...)

Diante do exposto, presentes os requisitos e pressupostos do artigo 312 e 313, inciso I do CPP , CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE de ALBERTO RIBEIRO PINTO JUNIOR em PRISÃO PREVENTIVA.

Assim, diante da leitura de fragmento da decisão acima transcrita, entendo caracterizar a situação tratada nos autos hipótese de periculosidade concreta a justificar a prisão processual.

É que se afigura necessária, para a garantia da ordem pública, a segregação cautelar de paciente que, exercendo o cargo de Bombeiro Militar, tenta corromper outro agente público, além de meter fogo no pantanal em período proibido objetivando ocultar provas de crime de tráfico, sabendo das consequências desse fogo, pois é 3º Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, sendo certo que as condutas merece maior reprovação e
tais fatos reforça o quadro de maior da gravidade da conduta imputada ao paciente.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. HABEAS CORPUS DENEGADO.

(...)

2. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a preservação da ordem pública, visto que o paciente é acusado de integrar organização criminosa voltada ao tráfico de drogas - qual seja, o Primeiro Comando da Capital (PCC) - conjuntura que, aliada ao fato de ser ele soldado do Exército Brasileiro sublinha a necessidade da medida cautelar máxima, porquanto o réu, acusado da prática de crimes graves, integra instituição pública
cuja missão primordial é zelar pela garantia da soberania nacional, dos poderes constitucionais, da lei e da ordem.

3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 4. Habeas corpus denegado.

(HC 533.001/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

Diante desse cenário, entendo ser inadequada a substituição da segregação provisória por algumas das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, pois apresentam-se como insuficientes diante do quadro de maior gravidade delineado alhures, ainda que haja a presença de condições pessoais favoráveis.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, VOTO no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2021